Tribunal: TJDFT
Processo: 0008613-49.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0008613-49.2014.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F D E S P A C H O DESPACHO Na peça petitória de ID 17170421, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A pede a expedição de ofício ao Banco do Brasil S/A para que promova a transferência da quantia depositada para o pagamento de honorários (ID 15897665) ao escritório BATELLA, LASMAR, SILVA E JACQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Assim, remetam-se os autos à Vara de Origem (15a Vara Cível de Brasília) para que expeça ofício conforme requerido pela parte. Após, retornem os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestados os recursos especiais, consoante determinado nos ID's 17389802 e 17636168. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de Julho de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador